Tribunal: TJDFT
Processo: 0721616-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721616-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PREMIER CAPITAL BSB SECURITIZADORA S/A EMBARGADO: ANNITA DE OLIVEIRA PETROCCHI RIBAS D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de embargos declaratórios (ID 73509879) opostos em face da decisão de ID 73069009, a qual não conheceu do recurso interposto em razão de deserção. O embargado manifestou-se pelo desprovimento dos aclaratórios (ID 73912059). É o relatório. Com razão o embargante. Da análise da certidão de ID 72780361, verifica-se que inobstante a informação em destaque consignando o "TOTAL RECOLHIDO: R$ 46,28", há informação no mesmo documento no sentido de que o valor recolhido fora efetivamente o valor de "R$ 92,56", do que se depreende o efetivo recolhimento em dobro do preparo, na forma determinada anteriormente no despacho de ID 72439773. Assim sendo, diante da constatação do vício elencado pelo embargante, acolho os embargos para tornar sem efeito a decisão de ID 73069009. Em continuidade, diante da ausência de pedido de tutela de urgência, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator